Tribunal: CARF
Processo: 10521.000634/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10521.000634/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.638 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
DHB - COMPONENTES AUTOMOTIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 02/04/2007 a 30/04/2007
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO (DI). RESTITUIÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO
DO IMPOSTO. REGULARIDADE FISCAL.
Para o reconhecimento do direito à redução do II, além do cumprimento dos
requisitos específicos previstos na Lei no 10.182/2001, deve ser comprovada,
por ocasião do fato gerador, a quitação de tributos federais, sem o quê, se
afasta a fruição do benefício fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de diligência proposta pelo Relator, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, vencidos, também, os
conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laércio Cruz Uliana Junior que e, no
mérito, por maioria de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário; vencidos os conselheiros
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laércio Cruz
Uliana Junior, que davam provimento parcial ao Recurso Voluntário para que, superada a
negativa inicial com base na regularidade fiscal do contribuinte, o crédito fosse reanalisado e
proferido novo despacho decisório. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Hélcio
Lafetá Reis.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laercio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10521.000634/2007-11
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000634/2007-11

Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Vice-Presidente),
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
O presente procedimento administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 504, apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/SP de fls. 489, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 432, apresentada em face do Despacho Decisório de fls. 385.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“A interessada apresentou pedido de restituição de Imposto de Importação (II),
decorrente de pedido de retificação do regime tributário de recolhimento integral para
redução, referente às Declarações de Importação (DI) relacionadas às fls. 03 e 04, no
montante total de R$ 161.042,15.
Relata a interessada que é habilitada no SISCOMEX pela SECEX/MDIC ao benefício
de redução de 40% do II, estabelecido pelo art. 5o da Lei 10.182/01. Embora tenha
deixado de utilizá-lo pelo disposto nas Notícias SISCOMEX 54 e 58/05, estas foram
posteriormente canceladas pela Notícia SISCOMEX 10/06 e ADI SRF 1/06. Dessa
forma, requereu a restituição do II recolhido a maior que o devido.
O pedido de retificação, todavia, foi indeferido pela Inspetoria da Receita Federal do
Brasil de Porto Alegre/RS – IRF/POA, conforme despacho de fls. 385/393, pelo fato de
a contribuinte não haver comprovado sua situação de regularidade fiscal, bem como por
apresentar, no período das DI objeto do presente processo, débitos em atraso. Por
conseguinte, a IRF/POA entendeu que a contribuinte não tinha direito ao
reconhecimento do benefício fiscal.
Dessa decisão, cuja ciência ocorreu em 09/12/2010 (fl. 395), foi interposto, em
10/01/2011, recurso administrativo endereçado à IRF/POA (fls. 398/410) e
manifestação de inconformidade endereçada à Delegacia de Julgamento - DRJ (fls.
432/444).
Com base no despacho de fls. 467/468, o recurso administrativo foi encaminhado para
apreciação do Superintendente da Receita Federal do Brasil na 10a Região Fiscal –
SRRF/10aRF. Confirmado que a contribuinte possuía tributos federais vencidos e não
pagos no momento dos registros das DI, o recurso administrativo relativo aos
respectivos pedidos de retificação foi indeferido pelo Superintendente (fls. 476/483).
Os autos, então, foram encaminhados a esta Delegacia de Julgamento para apreciação
da manifestação de inconformidade, por meio da qual a interessada alega em síntese
que:
a) a Recorrente é habilitada no benefício contido no art. 5o da Lei 10.182/01. Pela
restrição contida na Notícia Siscomex 54/05, posteriormente cancelada pela ADI SRF
01/06, deixou de utilizar o benefício em seus processos de importação;
b) nos termos do art. 109 do Decreto 4.543/021 e dos arts. 13 e 14 da IN SRF 600/05, a
empresa requereu a restituição do imposto de importação, mediante a retificação das
declarações de importação (DI) referentes. Realizado o pedido de retificação de DI e
restituição, é dado ao contribuinte realizar a compensação dos créditos objeto do pedido
de restituição, hipótese prevista no § 5o do artigo 26 da IN 600/05. Por conseguinte,
efetivou a transmissão de Declarações de Compensação utilizando créditos existentes
nos processos em epígrafe;
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000634/2007-11

c) todavia, a IRF/POA decidiu indeferir o pedido de retificação de DI e por
consequência o reconhecimento do direito creditório alegando que a empresa não
provou o preenchimento das condições e requisitos necessários para a concessão da
redução do II no que se refere às certidões de regularidade fiscal;
d) além da presente manifestação de inconformidade endereçada à DRJ (art. 66 da IN
RFB 900/08), pelo princípio da eventualidade e de forma a evitar a preclusão do direito
recursal, apresenta outro recurso previsto no art. 45, § 4o, da IN SRF 680/06,
endereçado à Inspetoria da RFB de Porto Alegre, requerendo o processamento de ambos
até que reste definido administrativamente qual é aplicável;
e) declara a tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada;
f) no mérito, alega que para proceder com sua habilitação no benefício contido no art. 5o
da Lei 10.182/01 apresentou todos os documentos exigidos pela norma, dentre os quais
a comprovação de sua regularidade fiscal. Nesse sentido, entende que não há que se
falar em nova apresentação de CND em momento posterior. Cita jurisprudência do STJ
sobre a matéria;
g) em que pese o pedido de retificação tenha sido indeferido com base no art. 60 da Lei
no 9.069/95, pelo qual o ônus da prova quanto à comprovação da quitação de tributos e
contribuições federais é do contribuinte; o art. 37 da Lei no 9.784/99 prevê que a prova
da regularidade fica a cargo do órgão público, sendo que a própria IN RFB 734/2007,
art. 10, salienta que no caso de reconhecimento de benefício fiscal é descabida a
exigência de CND. Logo, afirma que o ônus da prova quanto à anulação do benefício
fiscal pelo descumprimento das condições estabelecidas para sua fruição é da
Administração, devendo-se presumir a regularidade da empresa que já comprovou sua
regularidade no momento de sua habilitação no Siscomex;
h) embora a fiscalização aponte que a recorrente não tem direito a certidão negativa de
regularidade fiscal por conter débitos em aberto no período de maio/2007, esse
entendimento não representa a realidade dos fatos, vista que a recorrente se insurgiu
contra diversos lançamentos efetuados pela fiscalização, ou seja, os débitos
encontravam-se sub judice;
i) a fiscalização deve analisar o caso sobre o prisma da verdade real, não baseando a sua
fundamentação apenas em documentos, ou melhor dizendo, na ausência das certidões de
regularidade, o que poderia causar prejuízo à recorrente;
j) requer, ao final, o acolhimento da manifestação de inconformidade apresentada, para
que seja deferida a retificação das DI com o consequente reconhecimento do direito
creditório.
Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo “e-processo”.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 02/04/2007 a 30/04/2007
REGULARIDADE FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES.
Não é exigível do contribuinte a apresentação de certidões, quando as respectivas
informações constarem de banco de dados da própria administração ou de outro órgão
administrativo (art. 37 da Lei no 9.784/99 e art. 10 da IN/SRF no 734/2007).
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
BENEFÍCIO
FISCAL.
REDUÇÃO
DO
II.
REGULARIDADE FISCAL.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000634/2007-11

Para obtenção do benefício de redução do Imposto sobre a Importação, além do
cumprimento dos requisitos específicos previstos pela Lei no 10.182/2001, deve ser
comprovado, por ocasião do fato gerador, a quitação de tributos e contribuições
federais. Demonstrado que o contribuinte se encontrava em situação irregular no
momento da ocorrência do fato gerador, resta descaracterizado o direito ao gozo do
benefício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto Vencido

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
O Recurso foi protocolado em 13/05/15, conforme fls. 504 e o recebimento da
intimação da decisão de primeira instância ocorreu em 13/04/15, conforme fls. 501, logo, dentro
dos trinta dias.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Este Conselho, ao julgar a matéria, conforme Acórdão n.o 3101001.372, abriu
precedente para que o benefício seja permitido se as mercadorias foram parametrizadas em canal
vermelho ou amarelo, mesmo em situação de “posterior irregularidade fiscal”.
Além do precedente citado acima, foi possível constatar que existe dúvida sobre a
definitividade dos “débitos” apontados pela fiscalização, de forma que, somente com as
informações constantes nos autos, não seria possível constatar pela “irregularidade fiscal” do
contribuinte.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Logo, em sede de preliminar, durante a sessão de julgamento, foi proposta a
conversão do julgamento em diligência para que: 1 – a unidade preparadora verifique em qual
canal as importações foram parametrizadas, se verde, amarelo ou vermelho; 2 – verifique se os
“débitos” mencionados pela fiscalização estão ou não com a exigibilidade suspensa em razão de
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000634/2007-11

recurso; 3 – Elabore relatório fiscal conclusivo e intime o contribuinte para apresentar
manifestação em prazo não inferior a 30 (trinta) dias.
Contudo, a proposta de diligência foi vencida e a lide deve ser julgada com as
informações e documentos constantes nos autos.
Conforme consta no relatório do Despacho Decisório de fls. 377, as notícias
Siscomex 54 e 58/05 suspenderam o aproveitamento do benefício em caráter geral por alguns
meses, até que o Ato Declaratório Interpretativo SRF n.o 01/06 reestabeleceu o regime. O
contribuinte, por sua vez, observou a suspensão do benefício e passou a recolher o imposto de
importação em sua alíquota máxima, sem a redução prevista na legislação, contudo, o benefício
foi reestabelecido pelo Ato Declaratório e o contribuinte continuou a recolher o Imposto de
Importação em sua alíquota máxima por um determinado período, que é exatamente o período
dos autos.
Sob o entendimento de que recolheu mais Imposto de Importação do que devia,
visto que estava regularmente habilitado e que o benefício havia sido reestabelecido, o
contribuinte pleiteou o reconhecimento do seu crédito.
A solução da presente lide administrativa fiscal gira em torno de uma questão
relativamente simples: a regularidade fiscal deve ser exigida de forma periódica para a fruição do
benefício fiscal presente no Art. 5.o da Lei 10.182/01?
A fiscalização e a turma a quo entendem que sim, visto que, apesar da lei não
exigir a apresentação de CND de forma periódica, se comprovada a irregularidade fiscal, em
qualquer momento, tal fato tem o poder de retirar do contribuinte o direito ao aproveitamento do
benefício.
O contribuinte, por sua vez, entre muitos argumentos pertinentes, alegou que
estava devidamente habilitado, que cumpriu todos os requisitos expressamente previstos em Lei
e que os débitos mencionado estavam sub-judice.
De fato, não é sequer controverso que o contribuinte cumpriu todos os requisitos
no momento de sua habilitação.
Exigir a regularidade fiscal a cada fato gerador é um requisito que não se
confunde com a regra do Art. 60 da Lei 9.069/95, que exige a comprovação da quitação de
tributos para o aproveitamento de benefícios fiscais, porque tal requisito é exigido no momento
da habilitação, ou seja, possui um momento específico.
A fiscalização, portanto, exige algo a mais, pois cobra do contribuinte a incólume
regularidade fiscal durante todo o momento posterior à sua devida habilitação.
Ou seja, faz uma exigência periódica de regularidade fiscal que não está prevista
de forma expressa na legislação.
A Lei 10.182/01, como resultado da conversão da MPv n.o 2.068-38/01, possui o
seguinte enunciado:

“Restaura a vigência da Lei no8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis
destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência
física, reduz o imposto de importação para os produtos que especifica, e dá outras
providências.”
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000634/2007-11

O próprio caput do Art. 5.o, que trouxe o benefício, apresenta os requisitos para
fruição do mesmo, assim como o Art. 6.o enumerou os requisitos específicos:

“Art. 5o O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos fica
reduzido em:(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
I – 40% (quarenta por cento) até 31 de agosto de 2010;(Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
II – 30% (trinta por cento) até 30 de novembro de 2010;(Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
III – 20% (vinte por cento) até 30 de maio de 2011; e(Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
IV – 0% (zero por cento) a partir de 1ode junho de 2011.(Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
§1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos
processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de:
I-veículos leves: automóveis e comerciais leves;
II-ônibus;
III-caminhões;
IV-reboques e semi-reboques;
V-chassis com motor;
VI-carrocerias;
VII-tratores rodoviários para semi-reboques;
VIII-tratores agrícolas e colheitadeiras;
IX-máquinas rodoviárias; e X-autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos
necessários à produção dos veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados
ao mercado de reposição.
§2o O disposto nosarts. 17 e 18 do Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966,e
noDecreto-Lei no666, de 2 de julho de 1969,não se aplica aos produtos importados nos
termos deste artigo, objeto de declarações de importações registradas a partir de 7 de
janeiro de 2000.
Art. 6o A fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei depende de
habilitação específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.
Parágrafo único. A solicitação de habilitação será feita mediante petição dirigida à
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, contendo:
I-comprovação de regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
sociais federais;
II-cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
III-comprovação, exclusivamente para as empresas fabricantes dos produtos
relacionados no inciso X do § 1odo artigo anterior, de que mais de cinqüenta por cento
do seu faturamento líquido anual é decorrente da venda desses produtos, destinados à
montagem e fabricação dos produtos relacionados nos incisos I a X do citado § 1oe ao
mercado de reposição.”

Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000634/2007-11

Não há nenhuma disposição que tenha determinado de forma expressa a exigência
periódica da regularidade fiscal após a devida e correta habilitação e, não há nos autos, nenhuma
dúvida de que o contribuinte comprovou sua regularidade fiscal durante a sua habilitação.
Após a habilitação, a legislação não previu nenhuma forma de “descumprimento
do regime” por eventual irregularidade fiscal e a fiscalização também não demonstrou nenhuma
norma, como uma instrução normativa por exemplo, que tivesse regulado esta questão.
Como alegou o contribuinte, não existe na legislação a exigência de comprovação
da regularidade fiscal a cada fato gerador e, se não está disposto na em lei, em observação ao
princípio da legalidade, tal exigência não deve ser feita pela fiscalização.
Em razão do contribuinte estar devidamente habilitado, não há como negar o
crédito ao contribuinte sem antes excluí-lo do regime.
O Regulamento Aduaneiro (Decreto 4.543/02), em seu Art. 109, é claro em
determinar que a restituição pode ser realizada se verificado que o contribuinte cumpriu os
requisitos exigíveis para a redução de caráter especial à época de sua habilitação:

“Art. 109 – Caberá restituição total ou parcial do imposto pago indevidamente, nos
seguintes casos:(...)
III – verificação de que o contribuinte, à época do fato gerador, era beneficiário de
isenção ou redução concedida em caráter geral, ou já havia preenchido as condições e
os requisitos exigíveis para concessão de isenção ou redução de caráter especial (Lei
no 5.172/66, art. 144);”

Inclusive, a fiscalização mencionou de forma genérica que existem débitos de
tributos federais e não informou se possuem relação com as operações dos autos, assim como
não forneceu maiores informações sobre tais débitos (se estão em dívida ativa ou não, por
exemplo).
Para todos os fins legais e, considerando que as notícias Siscomex 54 e 58/05
somente suspenderam o aproveitamento do benefício em caráter geral por alguns meses, até que
o Ato Declaratório Interpretativo SRF n.o 01/06 reestabeleceu o regime e nova habilitação não
foi exigida, não há como concluir, de forma legal, que o contribuinte não possui o direito ao
benefício fiscal.
Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para que seja superada a negativa inicial com base na regularidade fiscal e o
crédito seja novamente analisado e novo despacho decisório seja proferido.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Voto Vencedor
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator designado
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000634/2007-11

Tendo sido designado pelo Presidente da turma para redigir o voto vencedor deste
acórdão, reproduzo na sequência o entendimento que prevaleceu no julgamento.
Inicialmente, far-se-á uma contextualização da controvérsia presente nos autos
para, na sequência, expor o teor da decisão prevalente.
O contribuinte pleiteara, em pedido de retificação de ofício das Declarações de
Importação (DI), o reconhecimento do benefício fiscal de redução de 40% do Imposto de
Importação (II) na importação de partes e peças de veículos (art. 5o da Lei no 10.182/20011).
Para tanto, a legislação exigia a habilitação prévia no Siscomex (art. 6o da Lei no
10.182/20012), quando deveria ser comprovada a regularidade fiscal. Na ocasião, o contribuinte
apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) e se habilitou no Siscomex, tendo, portanto,
cumprido tal requisito.
Porém, a habilitação no Siscomex era uma exigência prévia ao pedido de redução
do II, ou seja, um condicionante à formulação do pedido, não se tratando, por conseguinte, de
deferimento do benefício fiscal.
A legislação previa que, para usufruir de um benefício fiscal, indistintamente, o
contribuinte devia comprovar a sua regularidade junto aos órgãos de arrecadação federal (art.
120 do Decreto no 4.543/20023 – Regulamento Aduaneiro).
Nas datas das DIs sob comento, o contribuinte não havia emitido as certidões
negativas, fazendo-o somente em relação aos períodos anterior e posterior, razão pela qual a
repartição de origem e a Superintendência negaram o benefício em razão da não apresentação
das CNDs referentes a abril de 2007.
A Delegacia de Julgamento (DRJ), por outro lado, considerou que, dada a
alteração posterior na legislação atribuindo à Receita Federal o dever de consultar seus sistemas

1 Art.5o Fica reduzido em quarenta por cento o imposto de importação incidente na importação de partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos.
§1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos processos produtivos das empresas
montadoras e dos fabricantes de:
I - veículos leves: automóveis e comerciais leves; II - ônibus; III - caminhões; IV - reboques e semi-reboques; V -
chassis com motor; VI - carrocerias; VII - tratores rodoviários para semi-reboques; VIII - tratores agrícolas e
colheitadeiras; IX - máquinas rodoviárias; e X - autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à
produção dos veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.
2 Art.6o A fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei depende de habilitação específica no
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.
Parágrafo único. A solicitação de habilitação será feita mediante petição dirigida à Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, contendo:
I - comprovação de regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições sociais federais;
3 Art. 120. O reconhecimento da isenção ou redução do imposto será efetivado, em cada caso, pela autoridade
aduaneira, com base em requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do
cumprimento dos requisitos previstos em lei ou em contrato para sua concessão (Lei no 5.172/66, art. 179).
§ 1o - O reconhecimento referido no caput não gera direito adquirido e será anulado de ofício, sempre que se apure
que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os
requisitos para concessão do benefício (Lei no 5.172/66, art. 179, § 2o).
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000634/2007-11

para verificação da regularidade fiscal dos pleiteantes ao benefício fiscal, a entrega da CND não
podia ser exigida do interessado (art. 37 da Lei no 9.784/19994).
Contudo, em razão de consultas feitas aos sistemas internos da Receita Federal
atestando que, no período dos autos (abril/2007), o contribuinte tinha tributos vencidos e não
pagos, a irregularidade fiscal restou demonstrada.
O Recorrente alega que os referidos débitos não pagos estavam, à época, sendo
discutidos na esfera judicial, sendo essa a razão de sua não quitação, mas não apresentou nem
mesmo um início de prova dessa sua alegação, nem mesmo em sede de Recurso Voluntário, após
a DRJ ter ressaltado a imprescindibilidade dessa medida.
Deve-se destacar que o contribuinte havia efetivado as importações de agosto de
2007 sem se valer do benefício de redução do II, vindo a pleitear esse direito a posteriori, por
meio de um pedido de retificação de ofício das DIs, o que teria sido atendido, caso todos os
requisitos à sua fruição tivessem sido cumpridos.
Nesse contexto, mostra-se despiciendo verificar detalhes da importação em si,
razão pela qual a diligência originalmente proposta pelo Relator se mostrou desnecessária, dado
se tratar de pedido de retificação de ofício formulado pelo próprio interessado relativamente a
importações sobre as quais não pairavam dúvidas quanto a sua regularidade.
Diante do exposto, a maioria do Colegiado divergiu do Relator e votou por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

4 Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000634/2007-11

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital